Tribunal: TJBA
Processo: 0515223-54.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515223-54.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CRIAN REPRESENTACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira alegando omissão quanto à competência do CMN para fixar juros e quanto à aplicação da Taxa SELIC como índice de correção e mora após a citação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão foi omisso ao não aplicar a Taxa SELIC como fator único de atualização da condenação, nos termos da jurisprudência atual do STJ e alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Enquanto a tese sobre juros remuneratórios foi devidamente enfrentada conforme o Tema 27/STJ, assiste razão ao embargante quanto ao índice de mora. A Corte Especial do STJ e a Lei n.º 14.905/2024 estabelecem que os juros de mora e a correção monetária, quando não convencionados, devem seguir a Taxa SELIC (art. 406, CC). A aplicação da SELIC exclui a incidência do IPCA para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos parcialmente acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"A taxa de juros do art. 406 do Código Civil é a SELIC, sendo vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária, devendo ser aplicada como fator único de atualização nas condenações judiciais a partir da citação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0515223-54.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante,
ITAÚ UNIBANCO S/A
e como Embargada,
CRIAN REPRESENTACOES LTDA EPP
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, 07 de abril de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27